Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-57.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703372-57.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOAO PAULO TAVARES PEREIRA DESPACHO Verifica-se do documento (ID 37309414) que o preparo foi recolhido após o vencimento do prazo. Não obstante a interpretação literal do art.1.007 do CPC pudesse, na hipótese, conduzir ao reconhecimento imediato da deserção, a interpretação teleológica do artigo não permite punir mais o recorrente que comprovou o pagamento, embora fora do prazo, àquele que simplesmente não juntou comprovante algum e poderá recolher em dobro. Portanto, efetue o apelante o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora